Tribunal: STJ
Processo: 0807735-73.2020.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961688 - PB
(2025/0214971-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
GEOVANA NUNES DE SOUZA - PB028887
EMBARGADO
: REBECA MEDEIROS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA - PB019399
RAMON FERRAZ CAVALHEIRO - PB019836
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54038468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8b5400ae-e95c-4c5e-9849-67d0d7a53553

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54038468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8b5400ae-e95c-4c5e-9849-67d0d7a53553

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961688 - PB (2025
/0214971-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
GEOVANA NUNES DE SOUZA - PB028887
EMBARGADO
: REBECA MEDEIROS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA - PB019399
RAMON FERRAZ CAVALHEIRO - PB019836
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53236724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:17
Código de Controle do Documento: dbf3da60-47ec-436f-bf53-abce7c91307f

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.315-1.320) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 1.308):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não conheceu
do agravo por aplicação da Súmula n. 281/STF.
II. Questão em discussão
2. Consiste na possibilidade de interposição de recurso especial contra decisão
monocrática, sem o esgotamento das instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os termos
da decisão agravada.
4. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que não cabe recurso
especial contra decisão monocrática proferida nos termos do
IV, do
art. 932,
CPC, sem o esgotamento das instâncias ordinárias.
5. A aplicação da
é adequada ao caso, por analogia.
Súmula n. 281/STF
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. Não cabe recurso especial contra decisão monocrática,
sem o esgotamento das instâncias ordinárias.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta, para tanto, que (fl. 1.316):
O Acórdão embargado é omisso, nos termos do
II, do CPC, pois
art. 1.022,
deixou de se manifestar sobre o principal fundamento fático-jurídico articulado
no Agravo Interno: o de que o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), na
prática, recebeu os Embargos de Declaração opostos contra a decisão
monocrática como se Agravo Interno fossem, aplicando o princípio da
fungibilidade recursal.
A decisão embargada limitou-se a aplicar a tese geral de que o julgamento
colegiado de embargos opostos à decisão monocrática não esgota a instância,
pois sua análise se restringe aos vícios do
do CPC, sem adentrar na
art. 1.022
"matéria de fundo".

Documento eletrônico VDA53236724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:17
Código de Controle do Documento: dbf3da60-47ec-436f-bf53-abce7c91307f

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 1.326).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado, nos
seguintes termos (fl. 1.310):
Conforme assinalado, o especial (fls. 1.082-1.110) foi interposto contra acórdão
que julgou os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática
da apelação (fls. 1.060-1.068).
É firme o entendimento desta Corte de que não cabe recurso especial contra
acórdão que julgou os embargos de declaração opostos contra a decisão
monocrática, tendo em vista a ausência de pronunciamento colegiado acerca
das teses invocadas no recurso especial.
Conforme bem delineou a Ministra Nancy Andrighi no voto do AgInt no AREsp
1.557.971/SP, "mesmo a existência de embargos de declaração julgados por
órgão colegiado não satisfaz o requisito do exaurimento de instância, pois a
análise dos aclaratórios é feita com base em obscuridade, contradição,
omissão e erro material no julgado, e não com relação à matéria de fundo
discutida nos autos".
Desse modo, deve ser mantida a aplicação da Súmula n. 281/STF.

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53236724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:17
Código de Controle do Documento: dbf3da60-47ec-436f-bf53-abce7c91307f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.961.688 / PB
Número Registro: 2025/0214971-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08077357320208152001 8077357320208152001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
GEOVANA NUNES DE SOUZA - PB028887
AGRAVADO
: REBECA MEDEIROS DOS SANTOS
ADVOGADOS : RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA - PB019399
RAMON FERRAZ CAVALHEIRO - PB019836
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
Documento eletrônico VDA54012114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:29:06
Código de Controle do Documento: aac5443e-26c1-40be-ba27-9e8125b94e18

YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
GEOVANA NUNES DE SOUZA - PB028887
EMBARGADO : REBECA MEDEIROS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO CLEMENTE DE BRITO PEREIRA - PB019399
RAMON FERRAZ CAVALHEIRO - PB019836
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54012114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:29:06
Código de Controle do Documento: aac5443e-26c1-40be-ba27-9e8125b94e18